Tribunal: TJBA
Processo: 8065711-58.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065711-58.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: Miguel Justino Gomes de Carvalho Advogado(s): BEATRIZ MIRANDA BARROS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ITD. BLOQUEIO DE VALORES PELO SISBAJUD. INVENTÁRIO EM CURSO. ALIENAÇÃO DE BEM PARA PAGAMENTO DO TRIBUTO. SUSPENSÃO DA PENHORA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065711-58.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante Miguel Justino Gomes de Carvalho e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO EM PARTE ao agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora.